Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002163-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 006.082.671-12 (ADVOGADO), SAO BENTO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ: 61.140.714/0001-90 (AGRAVANTE), SONIA MARA DE CARVALHO - CPF: 988.501.481-00 (ADVOGADO), J. L. RENGER LTDA - CNPJ: 39.917.610/0001-90 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002163-45.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
SÃO BENTO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

AGRAVADO:
J. L. RENGER LTDA e ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TEMA 902 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c sustação de protesto e danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de protesto relacionado à Nota Fiscal no 13.343, no valor de R$ 268.450,00. A agravante sustenta inexistência de relação comercial com a empresa agravada, afirmando que o documento fiscal teria sido emitido de forma fraudulenta mediante uso indevido de seus dados cadastrais, o que teria ocasionado protesto indevido e restrições de crédito. Requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada à sustação de protesto de título, diante da alegação de inexistência da relação comercial e de fraude na emissão de nota fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de fraude na emissão da nota fiscal e de inexistência de relação comercial envolve controvérsia fática que demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da análise de tutela de urgência.

A sustação judicial de protesto constitui medida excepcional, por interferir diretamente na esfera jurídica do credor, exigindo demonstração rigorosa dos requisitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de contracautela como condição para concessão de tutela antecipada destinada à suspensão de protesto de título, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 902.

Ausente prova suficiente da plausibilidade do direito alegado e não prestada contracautela, revela-se prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para sustação de protesto exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude na emissão de título ou inexistência de relação comercial, quando dependente de aprofundamento probatório, impede a concessão da tutela em sede de cognição sumária.

A sustação judicial de protesto pode ser condicionada à prestação de contracautela, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 902.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.340.236/SP, Tema Repetitivo 902; TJMT, Agravo de Instrumento no 1016371-73.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002163-45.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
SÃO BENTO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

AGRAVADO:
J. L. RENGER LTDA e ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
SÃO BENTO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito para Sustação de Protesto c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência no 1027152-07.2025.8.11.0015
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à sustação/suspensão de protesto reputado indevido.

Em suas razões, o agravante sustenta que jamais realizou qualquer transação comercial com a empresa Agravada, a qual teria emitido de forma fraudulenta a Nota Fiscal no 13.343, no valor de R$ 268.450,00, simulando a venda de mercadorias com uso indevido de seus dados cadastrais.

Relata que registrou desconhecimento da operação junto à SEFAZ/MT, bem como Boletim de Ocorrência (no 2025.307718) junto à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, informando tratar-se de fraude.

Alega que mesmo diante do desconhecimento formalizado, o título foi encaminhado a protesto, resultando na negativação de seu nome, gerando restrições de crédito, impossibilidade de participar de licitações, bem como grave abalo à reputação comercial.

Afirma que a negativa judicial da tutela liminar se deu sob o argumento de ausência de prova inequívoca do direito alegado e de que não houve o oferecimento de contracautela, além da necessidade de instrução probatória.

Assevera que está financeiramente impossibilitada de oferecer contracautela em razão do próprio protesto indevido que comprometeu suas operações financeiras.

Argumenta que o
fumus boni iuris
está caracterizado, pela farta documentação probatória, nota fiscal sem aceite, comprovação de inexistência de relação comercial, boletim de ocorrência, notificação à SEFAZ e certidão de protesto.

Aduz que o
periculum in mora
se evidencia nos prejuízos irreparáveis decorrentes da manutenção do protesto.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos do protesto, até julgamento definitivo deste recurso.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de id. 342024394.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão id. 342317891.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 343858876), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme se extrai dos autos, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação de Protesto e Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos de protesto relacionado à nota fiscal no 13.343, no valor de R$ 268.450,00 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais).

A agravante sustenta, em síntese, que o título levado a protesto seria fraudulento, afirmando inexistir relação comercial entre as partes e alegando que a emissão da nota fiscal ocorreu mediante utilização indevida de seus dados cadastrais.

Argumenta, ainda, que o protesto tem ocasionado restrições de crédito e prejuízos à sua atividade empresarial, motivo pelo qual pugna pela concessão de tutela recursal para suspender os efeitos do protesto.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a sustação do protesto do título, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo legal, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser demonstrados de forma suficiente, ainda que em sede de cognição sumária.

No caso concreto, embora a agravante sustente a inexistência da relação comercial que deu origem ao título protestado, verifico que a análise dos elementos constantes dos autos não revela, neste momento processual, prova segura da alegada irregularidade do título, sobretudo porque a controvérsia envolve circunstâncias fáticas que demandam maior aprofundamento probatório, a fim de verificar a efetiva existência ou não da relação negocial entre as partes e a regularidade da emissão da nota fiscal.

Com efeito, a discussão instaurada acerca da alegada fraude na emissão do documento fiscal e da inexistência da obrigação subjacente constitui matéria que exige dilação probatória, providência incompatível com a cognição sumária própria da análise da tutela de urgência.

Além disso, a jurisprudência consolidada tem reconhecido que a sustação judicial de protesto constitui medida excepcional, que interfere diretamente na esfera jurídica do credor, razão pela qual sua concessão deve observar, de forma rigorosa, a presença dos requisitos legais, bem como, em determinadas hipóteses, a prestação de contracautela.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.236/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é admissível a exigência de caução como requisito para a concessão de tutela antecipada destinada à suspensão dos efeitos do protesto de título. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:

“A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.”
(Tema Repetitivo 902).

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DECISÃO DE DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO PROTESTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a suspensão dos efeitos do protesto desde que sejam demonstrados os requisitos da tutela de urgência antecipatória (art. 300 e 303 do CPC/15), bem como seja comprovada a prestação de caução no valor do débito protestado.”
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1016371-73.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023, publ. 02/02/2023).

Dessa forma, não evidenciada, de plano, a plausibilidade jurídica do direito invocado, bem como considerando que a análise da regularidade do título e da eventual ocorrência de fraude depende da produção de provas mais aprofundadas, se mostra prudente a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu a tutela pretendida.

Ao arremate, ressalto que a manutenção da decisão agravada não implica juízo definitivo acerca do mérito da demanda, podendo a questão ser devidamente apreciada após a regular instrução do feito, quando então haverá elementos suficientes para a adequada solução da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026